Tribunal: TJBA
Processo: 8017982-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017982-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO LUCIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÕES. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação anulatória de leilão extrajudicial, cujo objeto é a alegação de nulidade dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais.

O agravante sustenta ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões e inobservância do prazo legal entre o primeiro e o segundo leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela de urgência, visando à suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alienação fiduciária de bem imóvel segue o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, que assegura a consolidação da propriedade e a realização dos leilões em caso de inadimplemento, desde que observados os requisitos legais.

5. Restou demonstrada a regularidade da notificação do devedor quanto à constituição em mora e às datas dos leilões, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

6. O prazo de 15 dias entre o primeiro e o segundo leilão é prazo máximo, sendo possível a realização em prazo menor, não havendo ilegalidade.

7. Ausente a probabilidade do direito, não há respaldo para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A realização do segundo leilão antes de 15 dias do primeiro não configura ilegalidade, pois o prazo previsto no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, é máximo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AI 5549631-37.2022.8.09.0011, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, j. (s/r); TJGO, Apelação Cível nº 0332572-34.2012.8.09.0051, Rel. Ronnie Paes Sandre, 4ª Câmara Cível, j. 16.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8017982-02.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

M
ÁRCIO LUCIANO DOS SANTOS

e Agravado
BANCO INTERDMEDIUM S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA